Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: THIAGO DE SOUZA, MICHELLE DO CARMO GUIMARAES DE SOUZA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator